Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-77.2017.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-77.2017.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

APELADO: ELDER HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADRIAN ESTHEPHANE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Embargos de Declaração em Apelação Cível de n.
8000341-77.2017.8.05.0227
, em que figuram como embargante ELDER HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES e como apelado ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)